Tribunal: TJMT
Processo: 1007183-51.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007183-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), F.L. KRENTKOWSKI & CIA LTDA - CNPJ: 30.917.517/0001-00 (AGRAVANTE), ISALETE TERESINHA GUINTZEL LEDUR - CPF: 867.358.619-49 (AGRAVADO), FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI - CPF: 007.360.390-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), PADUA COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESIDENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 6º, VIII, DO CDC. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por F.L. Krentkowski & Cia Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por Isalete Teresinha Guintzel, na Vara Única da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a medida, afirmando que não há comprovação da verossimilhança das alegações nem da hipossuficiência da embargante. Alega, ainda, que é parte mais vulnerável na produção probatória e que a medida afronta os princípios da proporcionalidade, contraditório e isonomia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) estabelecer se a decisão agravada afronta princípios constitucionais e processuais como o contraditório, a isonomia e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é admitida quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, constituindo-se em mecanismo de equilíbrio processual entre as partes.

O contrato em questão, relativo à instalação de esquadrias e vidros em imóvel residencial de padrão elevado, envolve relação de consumo e apresenta elementos que evidenciam a vulnerabilidade técnica da consumidora, inclusive corroborada por laudo técnico que atesta falhas na execução dos serviços.

A verossimilhança das alegações da embargante é confirmada por prova técnica, sendo suficiente, por si só, para justificar a inversão do ônus da prova, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

A argumentação da agravante quanto à dificuldade de produção probatória não se sustenta, pois a parte teve a possibilidade de requerer a produção de provas técnicas como perícia ou inspeção judicial, não podendo se beneficiar da própria inércia.

A decisão agravada encontra amparo na sistemática do CPC e na doutrina consumerista, não havendo afronta aos princípios da proporcionalidade, contraditório ou isonomia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC é cabível quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte consumidora.

A parte que alega dificuldade na produção de provas deve utilizar os meios processuais disponíveis, não podendo invocar sua própria inércia como justificativa para afastar a inversão legal do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova não afronta os princípios da proporcionalidade, isonomia e contraditório quando observados os requisitos legais e processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por F.L. KRENTKOWSKI & CIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos por Isalete Teresinha Guintzel, que determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A Agravante argumenta que a decisão recorrida desconsiderou os requisitos legais para a inversão do ônus probatório, uma vez que não foi demonstrada, nos autos, a verossimilhança das alegações da embargante (ora agravada), tampouco sua hipossuficiência.

Defende que a aplicação automática do dispositivo legal não se sustenta sem que o magistrado fundamente concretamente a existência de tais requisitos.

A Agravante sustenta ainda que, na verdade, é ela quem enfrenta dificuldades probatórias, pois a execução do contrato se deu em imóvel de propriedade da Agravada, dificultando a coleta de provas.

Argumenta que a medida judicial adotada viola os princípios da proporcionalidade, do contraditório e da isonomia processual.

Aduz, ainda, que já há provas documentais nos autos demonstrando a execução substancial do contrato, e que a inversão do ônus da prova, sem observância à regra do art. 373, §1º, do CPC, configura medida desarrazoada.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões id.279351865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante insurge-se em relação a decisão monocrática que inverteu o ônus probatório com fulcro no artigo 6º, VII, do CDC.

Consta dos autos, que a Agravada firmou contrato com a Agravante, para o fornecimento e instalação de esquadrias e vidros, confeccionados sob medida em razão das especificidades do imóvel em reforma, cuja natureza é residencial de padrão elevado, segundo consta.

O contrato previa prazos definidos para início, conclusão dos serviços e respectivos pagamentos, estabelecendo o período de 150 dias corridos para finalização integral da obra, contudo, não houve o cumprimento integral do contrato.

Tal situação, segundo a embargante, encontra-se corroborada por laudo pericial técnico acostado aos autos, o qual identificou defeitos em diversos itens, notadamente nos itens 27, 32 e 34 do pedido.

Do historiado, denota-se que, a decisão foi acertada, considerando a evidente vulnerabilidade técnica da Agravada quanto aos serviços prestados, e com fundamento no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, sendo uma regra de natureza eminentemente processual, permitindo ao juiz equilibrar a posição das partes no processo.

Quando se inverte o ônus da prova é preciso supor que aquele que vai assumi-lo terá a possibilidade de cumpri-lo, sob pena de a inversão do ônus da prova significar a imposição de uma perda e não apenas a transferência de um ônus.

Isso significa, que a inversão do ônus da prova é imperativo do bom senso, quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável ou muito mais fácil, provar a sua inexistência.

Na hipótese dos autos, a despeito das alegações recursais, encontram-se presentes os requisitos do art. 6º , VIII, do CDC, em especial, pelas verossimilhanças das alegações.

Sobre o tema, colaciono recente julgado deste Sodalício:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PASEP – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, CDC – DEFERIDO – SÚMULA 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Inteligência da súmula 297 do STJ. Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, deve a decisão que deferiu a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, ser mantida.
(N.U 1000408-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PASEP – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, CDC PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Preenchidos os requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, escorreita a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da Instituição Financeira
.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008506-28.2024.8.11 .0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024).

Alega ainda, a empresa agravante que “a execução dos serviços ocorreu em local de propriedade da Embargante, impossibilitando o acesso da Agravante para coleta de elementos que comprovem a inexistência de falhas”.

No entanto, se a Agravante reputa haver impedimento técnico para demonstrar a inexistência de falhas, poderia ter requerido prova pericial ou inspeção judicial, medidas que se prestam justamente a resolver alegações de suposta dificuldade probatória.

Não o fazendo, não pode invocar a própria inércia como justificativa para inverter o critério legal de distribuição do ônus.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão ora hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025